Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-71.2012.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002839-71.2012.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ELIEL SILVEIRA DE FARIAS - CPF: 234.495.609-30 (APELADO), ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS - CPF: 559.540.901-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002839-71.2012.8.11.0009

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO NOME DA CLIENTE CONTRATANTE – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A parcial procedência da ação possibilita a distribuição dos ônus de sucumbência.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargante:
Alexandre Alvim da Fonseca

Embargados:
Eliel Silveira de Farias e Elizabeth Aparecida Machado Farias

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Alexandre Alvim da Fonseca
contra acórdão que à unanimidade

julgou parcialmente procedente sua Apelação nº 0002839-71.2012.811.0009, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO NOME DA CLIENTE CONTRATANTE – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A parcial procedência da ação possibilita a distribuição dos ônus de sucumbência.”

Alega contradição, ao argumento de não ter patrocinado a Ação de Indenização proposta por
Eliel Silveira de Farias
apelado e aqui também embargado de declaração contra o banco Bradesco e que que não auferiu vantagem econômica advinda do contrato de prestação de serviços firmado com a outra apelada aqui também embargante de declaração
Elizabeth Aparecida Machado Farias
.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002839-71.2012.8.11.0009

Embargante:
Alexandre Alvim da Fonseca

Embargados:
Eliel Silveira de Farias e Elizabeth Aparecida Machado Farias

Voto.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Alexandre Alvim da Fonseca
contra acórdão que à unanimidade

julgou parcialmente procedente sua Apelação nº 0002839-71.2012.811.0009, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO NOME DA CLIENTE CONTRATANTE – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A parcial procedência da ação possibilita a distribuição dos ônus de sucumbência.”

.

O Colegiado ao julgar
parcialmente procedente a Apelação
interposta pelos agora embargantes de declaração
manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação
Indenização
por Danos Morais nº
0002839-71.2012.811.0009 proposta por
Eliel Silveira de Farias e Elizabeth Aparecida Machado Farias
apelados e aqui embargados de declaração em face de
Alexandre Alvim da Fonseca
apelante e aqui embargante de declaração e que
condenou o requerido apelante
e aqui embargante de declaração
ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso,
bem como ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

E os fundamentos do acórdão
foi o de ter restado

comprovado

a contratação entre o requerido
Alexandre Alvim
aqui embargante de declaração e a autora embargada de declaração
Elizabeth Aparecida
, conforme o

contrato de prestação de serviços advocatícios
juntado no id. 239129231, p. 29/30

e o descumprimento por parte do requerido

Alexandre Alvim da Fonseca
apelante e aqui embargante de declaração
especificamente quanto à autora
Elizabeth Aparecida Machado Farias
apelada e aqui também embargada de declaração
.

O Colegiado ainda concluiu
a falta de comprovação da rescisão do contrato
e
que a alegação de que o contrato foi descumprido por falta de pagamento não se sustentou
, notadamente porque a alegada falta de pagamento, decorrente de eventual devolução de cheques sem fundos, ainda que ocorrida, não era motivo para ensejar a rescisão do contrato firmado entre

as partes,
mesmo porque além de não ter sido pactuada essa situação
, ou seja, de que o contrato seria rescindido caso não fosse feito o pagamento dos honorários advocatícios,
também o contrato
não previu somente o pagamento dos honorários advocatícios em espécie
(R$3.000,00)
mas ainda 20% do
valor auferido nas ações que seriam propostas
,
fato este que contraria, fortemente, a alegação de rescisão do contrato por eventual falta de pagamento dos honorários advocatícios
.

Eventualidade de propositura de ação quanto ao outro autor
Eliel
pela defensoria Pública e não pelo requerido aqui embargante de declaração não desqualifica a prova da contratação feita com
Elizabeth
e nem o comprovado descumprimento contratual pelo requerido aqui embargante de declaração especificamente quanto a
Elizabeth
.

Aliás, a sentença, mantida pelo acórdão, já tinha afastado o alegado direito vindicado por
Eliel
e reconhecido exclusivamente quanto a
Elizabeth
, porquanto aquele,
Eliel
, já tinha obtido resguardo judicial em outra ação.

Logo não se verifica contradição, porquanto, reafirma-se que o acórdão fundamentou-se em quatro específicos argumentos, cuja prova os corroborou:
prova da contratação com
Elizabeth
e do
descumprimento da obrigação especificamente quanto a
Elizabeth
,
falta de prova da rescisão do contrato
e
afastamento da alegação de que o contrato foi rescindido por falta de pagamento
.

Logo, não se verifica o alegado vício.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade desproveu a Apelação nº
0002839-71.2012.811.0009

interposta pelo ora embargante de declaração
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025